Tribunal: STF
Processo: AI 135183
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-30
Data de publicação: 1992-03-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CAMBIAL. EMBARGOS.
ARESTO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS, EXCLUIDA
A VERBA DA COMISSAO DE PERMANENCIA. TANTO NO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO,
QUANTO NO ARESTO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A MATÉRIA NÃO
EXAMINOU  EM NIVEL  CONSTITUCIONAL, MAS, TÃO-SÓ, A  VISTA  DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA. A INVOCAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE  E DO DIREITO ADQUIRIDO (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969,
ART. 153, PARS. 2. E 3.; CONSTITUIÇÃO DE 1988, ART. 5. II E XXXVI)
DEDUZIU-SE, APENAS, POR OCASIAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA
DAS  SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.